Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE INFANTE INTERNADA EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Há omissão legitimadora da responsabilidade civil do Estado em reparar os danos causados pelos seus prepostos quando presentes dois requisitos essenciais: a) o agente possui o dever de praticar o ato omitido; b) com a prática do ato, há possibilidade de se modificar o resultado, ainda que minimamente.
2. No atendimento médico hospitalar da rede pública de saúde, a aferição de tais requisitos se perfaz à luz dos protocolos clínicos previamente estabelecidos, aptos a ensejarem segurança tanto para o paciente quanto para o próprio agente de saúde, médico ou equipe de enfermagem.
3. Na hipótese, as provas colhidas nos autos demonstram, de forma inconteste, que não houve atendimento regular da infante durante sua internação, ausente registros de atendimento dos médicos, staff e residentes que se encontravam no plantão, bem como a inexistência de qualquer evolução de atendimento por parte dos enfermeiros, o que constitui ato omissivo fundado em falta grave, levando-se em consideração a necessidade constante de acompanhamento dos sinais vitais da criança, com suspeita de meningite, sendo inadmissível a lacuna de quase 11 (onze) horas sem a presença e o devido registro e evolução no prontuário médico, cujo preenchimento não é facultativo ao profissional de saúde, restando caracterizadas inúmeras omissões dos profissionais envolvidos, com grave violação dos protocolos existentes para o bom atendimento da criança tendo em vista os sinais e sintomas apresentados pela infante.
4. Recurso conhecido e não provido.